Tribunal: TJSP
Processo: 1002522-94.2024.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Despesas condominiais. Embargos à execução. Unidade autônoma já transferida a terceiro, com registro da propriedade e constituição de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal. Responsabilidade pelas cotas condominiais que recai sobre o proprietário tabular, e não sobre a incorporadora que já não detém domínio nem posse sobre o bem. Natureza propter rem da obrigação. Artigo 1.345

Ementa:
Despesas condominiais. Embargos à execução. Unidade autônoma já transferida a terceiro, com registro da propriedade e constituição de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal. Responsabilidade pelas cotas condominiais que recai sobre o proprietário tabular, e não sobre a incorporadora que já não detém domínio nem posse sobre o bem. Natureza propter rem da obrigação. Artigo 1.345 do Código Civil. Irrelevância da imissão na posse quando se trata de titular do domínio. Tema 886 do STJ inaplicável por tratar de compromissos de compra e venda não registrados. Reconhecimento da ilegitimidade passiva da construtora e extinção da execução em relação a ela. Recurso provido.